Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740629-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Indefiro, por ora, os pedidos de habilitação de todos os interessados que peticionaram nos autos eletrônicos, tendo em vista que está a se deliberar nesse primeiro momento apenas se o presente incidente preencheu os requisitos processuais de admissibilidade. Mantenho o feito em pauta de julgamento. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora